Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008945-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Litigância de Má-Fé, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAMUEL EWALD DAVIDSON ZATTA - CPF: 054.773.789-05 (ADVOGADO), RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 32.799.141/0001-02 (AGRAVANTE), DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - CPF: 044.786.199-99 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE MINORAR CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO (DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO) – VIABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE AO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EM VALOR MENOR – AGRAVO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ALEGADOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com

o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado.

“(...) em conformidade com a norma disposta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios foi determinada com base no valor da causa, o valor objeto de controvérsia no incidente de Impugnação de Crédito, que corresponde à diferença entre o crédito que foi postulado pelo Embargado e o valor que foi arrolado no plano. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (TJRS - Embargos de Declaração No 70070647805, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016).

Ainda que a pretensão inicial seja a exclusão dos créditos arrolados pelo administrador judicial, não deve ser fixada multa referente à litigância de má-fé, quando verificado o reconhecimento do valor, mesmo que menor, correspondendo a verba honorária sucumbencial percentual computado pela diferença entre o valor arrolado e o valor menor incontroverso.

Não havendo nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, mas sim tentativa de rediscussão, ainda para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
RBT CONSULTORIA TECNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS LTDA,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008945-39.2024.8.11.0000,
interposto em face de
AGROPECUARIA

MALP

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
, ora Embargada, mantendo-se a decisão que negou, nos autos de Impugnação de Crédito no 1035281-25.2022.8.11.0041, a pretensão de
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Agravada)
, em excluir crédito de RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS - EIRELI arrolado em sua relação de credores quirografários pelo administrador judicial no valor de e R$ 2.843.476,86 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Em síntese, RBT CONSULTORIA TÉCNICA, interpôs Embargos de Declaração, alegando afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, c/c o artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, eis que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o parecer do “parquet” estadual, bem como o teor dos fatos que justificam a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diz que “(...) há obscuridade no acórdão ao citar o julgamento do TJRS no âmbito dos Embargos de Declaração No 700706478056 (Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016) como fundamento a justificar a fixação de honorários sucumbenciais com base no proveito econômico. 17. Isso, pois da rápida análise do inteiro teor do acórdão (o qual segue em anexo), verificase que se tratou de situação em que houve extinção de Impugnação de Crédito sem resolução do mérito com fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (...)”; e também que há “(...) obscuridade quanto à adoção do Agravo de Instrumento n. 1001832-44.2018.8.11.0000, do TJMT, como fundamento a justificar a negativa de provimento ao Recurso da ora Embargante. 21. Conforme se analisa do inteiro teor do acórdão7 , o pano de fundo envolvia o parâmetro de fixação do valor da causa em incidente de Impugnação de Crédito, não havendo discussão alguma quanto à aplicação do princípio da causalidade e o art. 85, §2o, do CPC”.

Acrescenta que “(...) o acórdão restou omisso ao deixar de se manifestar sobre a existência de eventual distinguishing entre a presente demanda e aquela julgada pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT no Agravo de Instrumento n. 1008706- 11.2019.8.11.00008, conforme citado no Recurso na P. 5-6. No caso citado, havia controvérsia sobre a forma de aplicação do art. 85, §2o, do CPC, em razão do julgamento de improcedência de Impugnação de Crédito. Ao final, restou reconhecida a fixação de honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor listado no Quadro Geral de Credores e aquele que se pretendia majorar”.

Requer “(...) o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para: a) Suprir as omissões relevantes apontadas, de forma a se manifestar expressamente sobre as razões pelas quais o acórdão desconsiderou a aplicação dos arts. 492, 319, incs. III e IV, 322, §1o, 329, incs. I e II, 389, 493, 487, inc. III, alínea “c”, bem como art. 90, caput, e §1o, do CPC, uma vez que a suposta “reconsideração” da posição das Agravadas equivale à renúncia da pretensão formulada na impugnação de crédito, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados ou sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico pretendido, sendo este último o valor que as Agravadas pretendiam excluir do Quadro Geral de Credores (R$ 2.843.476,86); b) Esclarecer as obscuridades quanto à utilização como fundamento dos Embargos de Declaração No 70070647805 julgados pelo TJRS, bem como do Agravo de Instrumento n. 1001832-44.2018.8.11.0000, do TJMT, considerando que não possuem similitude fática com o presente caso, além de ter havido a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa no julgado do TJRS em situação de improcedência de impugnação de crédito, devendo o mesmo entendimento ser aplicado ao presente caso, com o provimento do Agravo de Instrumento e readequação do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais; c) Suprir a omissão relevante apontada a respeito da distinção existente entre o presente caso e aquele julgado no Agravo de Instrumento n. 1008706- 11.2019.8.11.0000 pelo TJMT, considerando que o proveito econômico pretendido pelas Agravadas equivale à exclusão do crédito e não a diferença entre o valor que pretendiam “minorar”, devendo ser alterado o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais; d) Suprir as omissões relevantes em relação à aplicação do art. 80, incs. I, II, VI, e 81, do CPC, devendo o acórdão se manifestar sobre o comportamento temerário das Agravadas com a distribuição de um incidente infundado com falseamento da verdade, atribuindo-se efeitos modificativos ao recurso para prover o Agravo de Instrumento e condenar as Agravadas ao pagamento de multa por litigância de má-fé”.

Prequestiona “(...) os seguintes dispositivos: arts. 80, incs. I, II e VI, 81, caput, 85, caput, §2o, 90, caput, §1o, 319, incs. III e IV, 322, §2o, 329, inc. II, 389, 487, inc. III, alínea “c”, 489, §1o, incs. II e IV, 492, 493, 1.022, incs. I, II, p. único, inc. I, e 1.025, todos do CPC”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
RBT CONSULTORIA TECNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS LTDA,

em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1008945-39.2024.8.11.0000,
interposto em face de
AGROPECUARIA

MALP

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
, ora Embargada, mantendo-se a decisão que negou, nos autos de Impugnação de Crédito no 1035281-25.2022.8.11.0041, a pretensão de
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Agravada)
, em excluir crédito de RBT CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS - EIRELI arrolado em sua relação de credores quirografários pelo administrador judicial no valor de e R$ 2.843.476,86 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE MINORAR CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO-SE O PROVEITO ECONÔMICO (DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO) – VIABILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE AO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO EM VALOR MENOR – AGRAVO DESPROVIDO.

O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado.

“(...) em conformidade com a norma disposta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios foi determinada com base no valor da causa, o valor objeto de controvérsia no incidente de Impugnação de Crédito, que corresponde à diferença entre o crédito que foi postulado pelo Embargado e o valor que foi arrolado no plano. ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (TJRS - Embargos de Declaração No 70070647805, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016).

Ainda que a pretensão inicial seja a exclusão dos créditos arrolados pelo administrador judicial, não deve ser fixada multa referente à litigância de má-fé, quando verificado o reconhecimento do valor, mesmo que menor, correspondendo a verba honorária sucumbencial percentual computado pela diferença entre o valor arrolado e o valor menor incontroverso”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Agravante/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar os motivos que deram ensejo ao desprovimento do agravo, abordando as teses mencionadas, mas com julgamento desfavorável aos interesses da Agravante/Embargante.

Frise-se que o acórdão foi claro ao dispor que merecia ser mantida a decisão interlocutória combatida, nos seguintes termos:

“(...) a qual considerou que se deve vincular o proveito econômico à diferença entre o valor listado e o que se busca minorar, ou seja, a diferença entre R$ 2.843.476,86 e R$ 2.244.092,89, ressaltando-se que, apesar de inicialmente tenha a empresa em recuperação buscado excluir o crédito arrolado; posteriormente reconheceu como devido R$ 2.244.092,89.

Nesse sentido, está a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ACLARAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. No caso, o incidente de impugnação de crédito foi extinto sem resolução de mérito pelo reconhecimento da litispendência, de maneira que não houve condenação de mérito nem obtenção de proveito econômico. Logo, em conformidade com a norma disposta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios foi determinada com base no valor da causa,
o valor objeto de controvérsia no incidente de Impugnação de Crédito, que corresponde à diferença entre o crédito que foi postulado pelo Embargado e o valor que foi arrolado no plano.
ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. UNÂNIME. (TJRS - Embargos de Declaração No 70070647805, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016).
(destaquei)

No mesmo sentido já decidi em julgamento nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO ARROLADO – CUSTAS E TAXAS – PERDA DE OBJETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – VALOR FIXO (ÚNICO) – APLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 41/2013 – VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ARROLADO E O QUE SE PERSEGUE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Em face da retração do Juízo “a quo”, perde-se objeto a discussão referente às custas e taxas, devendo-se, contudo, apurar a diferença dos valores pagos quando da propositura da impugnação aa crédito, a fim de que se providencie a restituição dos valores devidos.

O valor da causa no incidente de Impugnação ao Crédito arrolado deve corresponder à diferença entre o crédito incontroverso e o que se pretende com o incidente, vez que tal diferença é o proveito econômico almejado”. (TJMT – Agravo de Instrumento 1001832-44.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em 22/01/2019)”.

Portanto, não há mácula na sentença que considerou para fixação de honorários advocatícios o percentual de 10%, tendo em vista o proveito econômico em questão, decorrente da diferença entre o valor listado e o que se buscava minorar.

Com essas considerações, e em razão de que a própria Agravada reconsiderou a pretensão inicial e reconheceu o crédito em favor da Agravante, ainda que em valores menores, não julgo plausível, com a devida vênia ao parecer do “parquet”, que seja imposta multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Assim, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025